Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008301-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PETRO SAPPER CUIABA LTDA - CNPJ: 21.073.786/0001-47 (APELADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM A PRÉVIA E EXPRESSA SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, III, CDC) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 39, inciso III, do CDC, expressamente veda ao fornecedor, enviar, entregar ou fornecer, qualquer produto ou serviço sem a solicitação prévia do consumidor. No caso, a Recorrente forneceu e cobrou por serviço não solicitado pela Recorrida, de modo que deve ser compelida a restituir os valores pagos, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento ajuizada pela empresa
Pedro Sapper Cuiabá Ltda.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Julgador singular acolheu apenas o pedido de restituição simples dos valores pagos a título de serviço denominado “SOS Unimed”, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir de cada desconto e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca a Autora/Apelada foi condenada a arcar com 70% (setenta por cento) dos custas processuais e a Apelante a pagar 30% (trinta por cento) dessa verba. Os honorários advocatícios do patrono da Apelante foi fixado em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, apurado a diferença entre o montante pedido e o valor atualizado da condenação, e os honorários do advogado da Apelada em 15% (quinze por cento) da condenação.

A Recorrente alega que o serviço denominado “SOS Unimed” foi disponibilizado a todos os usuários em fevereiro de 2018, sem cobrança adicional e, no mês seguinte (março de 2018), passou a cobrar o valor, caso não houvesse manifestação contrária dos consumidores.

Aduz que embora a Apelada tenha alegado que solicitou a exclusão da cobrança administrativamente, tal fato não ocorreu.

Assim, no seu entender, não há falar em ilegalidade da cobrança da rubrica “SOS Unimed” e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Contrarrazões no Id. 139040196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se, tão-somente, quanto à legalidade ou não da cobrança do serviço denominado “SOS Unimed”.

A Recorrente alega que o serviço denominado “SOS Unimed” foi disponibilizado a todos os usuários em fevereiro de 2018, sem cobrança adicional e, no mês seguinte (março de 2018), passou a cobrar o valor, caso não houvesse manifestação contrária dos consumidores.

Aduz que embora a Apelada tenha alegado que solicitou a exclusão da cobrança administrativamente, tal fato não ocorreu.

Assim, no seu entender, não há falar em ilegalidade da cobrança do serviço “SOS Unimed” e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Os argumentos não comportam acolhida.

A prova documental carreada para os autos demonstram que, de fato, a Apelante não comprovou que a Recorrida solicitou esse serviço denominado “SOS Unimed”, ou que tenha dele se utilizado, razão pela qual os valores cobrados pertinentes à suposta adesão devem ser restituídos, uma vez que configura prática abusiva prevista no artigo 39, inciso III, do CDC, cuja redação veda expressamente ao fornecedor, enviar, entregar ou fornecer, qualquer produto ou serviço sem a solicitação prévia do consumidor.

Assim, ainda que houvesse provas de que a Recorrente divulgou e expôs para os contratantes as regras e condições do novo produto, tal como alega, tal fato não afasta a ilicitude da cobrança desses valores, pois é abusiva a conduta da Apelante em fornecer o serviço sem que fosse solicitado pela consumidora Recorrida, em especial quando não comprova a utilização pelo consumidor.

Diante desse contexto, acertada a sentença que determinou a restituição simples da quantia paga sob a rubrica “SOS Unimed” e, portanto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CDC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da Apelada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022